Tribunal: TRF3
Processo: 5001638-11.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
4/907)

5001638-11.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001638-11.2025.4.03.6103

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: ROBERTO GIBELLI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZELE CRISTINA CIQUEIRA NUNES - SP350763-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. REMESSA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação e remessa necessária de sentença em mandado de segurança no qual se pleiteia o saque do FGTS para custear tratamento de dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, tendo a sentença concedido a segurança com restrição decorrente de alienação fiduciária do saldo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a liberação do FGTS para tratamento de dependente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não prevista expressamente no art. 20 da Lei 8.036/1990; e (ii) saber se a existência de alienação fiduciária do saldo impede o levantamento integral, inclusive com execução antecipada da dívida, bem como a possibilidade de saque de valores futuros.

III. Razões de decidir

3. O rol de hipóteses de saque do FGTS previsto no artigo 20 da Lei 8.036/1990 possui natureza exemplificativa, admitindo interpretação extensiva em razão da finalidade social do fundo.

4. A comprovação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do dependente, com necessidade de tratamento contínuo, autoriza a liberação excepcional do saldo do FGTS.

5. Não se admite autorização para saque de valores futuros, por ausência de direito líquido e certo no momento da impetração.

6. A opção pelo saque-aniversário não impede o levantamento do FGTS em caso de doença grave do titular ou de dependente.

7. A existência de alienação fiduciária não obsta o saque, sendo possível a execução antecipada da dívida para viabilizar a liberação do saldo.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária desprovida. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O rol de hipóteses de saque do FGTS previsto no art. 20 da Lei no 8.036/1990 é exemplificativo, admitindo interpretação extensiva em razão da finalidade social do fundo. 2. É possível a liberação do FGTS para custeio de tratamento de dependente com Transtorno do Espectro Autista, mediante comprovação da necessidade médica. 3. Não se admite autorização para saque de valores futuros em mandado de segurança. 4. A existência de saque-aniversário e de alienação fiduciária não impede o levantamento do FGTS, sendo cabível a execução antecipada da dívida para liberação do saldo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 8.036/1990, arts. 20, 20-A, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS, art. 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 10.486/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 30.08.2011; TRF3, ApCiv no 5011516-03.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 23.03.2026; TRF3, RemNecCiv no 5003492-33.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14.11.2025; TRF3, ApelRemNec no 5002991-03.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 29.05.2023; TRF3, RemNecCiv no 5012795-23.2023.4.03.6338, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 31.07.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001638-11.2025.4.03.6103

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: ROBERTO GIBELLI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZELE CRISTINA CIQUEIRA NUNES - SP350763-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação em mandado de segurança, por meio do qual o impetrante pleiteia o saque do FGTS para custear o tratamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sentença concedeu a segurança para determinar a liberação do saque do FGTS, observadas as restrições previstas no art. 20-D, §§ 3o a 5o, da Lei 8.036/1990, uma vez que o levantamento está condicionado ao limite do bloqueio realizado para garantir eventual alienação ou cessão fiduciária (ID 353011007).

Embargos de declaração não acolhidos (ID 353011015).

Nas razões recursais, o impetrante sustenta que, embora a sentença tenha autorizado o levantamento do saldo do FGTS, condicionou a sua liberação à manutenção do bloqueio decorrente da alienação fiduciária. Defende que deveria ter sido determinado o vencimento antecipado da dívida, com a consequente redução dos juros, a sua quitação e a posterior liberação do saldo remanescente. Ao final, requer a reforma da sentença nesse ponto, bem como a concessão de tutela de urgência para autorizar o levantamento do saldo do FGTS, inclusive dos depósitos futuros (ID 353011020).

Preparo recolhido (ID 353011021).

Contrarrazões apresentadas (ID 353011023).

A Procuradoria Regional da República manifesta-se pelo provimento da apelação e pelo desprovimento da remessa necessária (ID 353099738).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e da remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009), deles conheço.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança constitui ação destinada à proteção de direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Esse instrumento visa resguardar direito comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admitida a dilação probatória.

O impetrante pleiteia o saque do FGTS para custear o tratamento de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O artigo 20 da Lei 8.036/1990 elenca hipóteses de movimentação da conta vinculada do FGTS. Contudo, a jurisprudência consolidou entendimento de que esse rol é exemplificativo, admitindo interpretação extensiva. Assim, em caráter excepcional, é possível a liberação do saldo do FGTS em situações não previstas expressamente, em razão do caráter social da norma.

Nesse sentido:

AgRg no AREsp n. 10.486/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 30/8/2011: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FGTS. UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 20 DA LEI No 20.039/90. POSSIBILIDADE. (...) 2. É possível o saque do FGTS mesmo nos casos não previstos no art. 20 da Lei 8.036/90, tendo em vista que o rol de hipóteses ali apresentadas não é taxativo, devendo prevalecer o fim social da norma. (...).”

ApCiv 5011516-03.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema Data: 23/03/2026: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DOENÇA GRAVE NÃO LISTADA EXPRESSAMENTE NO ART. 20 DA LEI No 8.036/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ROL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO À LUZ DOS FINS SOCIAIS DA NORMA. (...) Tese de julgamento: "1. A movimentação da conta vinculada do FGTS é possível, em caráter excepcional, quando comprovada doença grave de dependente, ainda que não prevista expressamente no art. 20 da Lei no 8.036/1990, desde que a situação seja compatível com a finalidade social do fundo. 2. O transtorno do espectro autista, quando demonstrada a necessidade de tratamento contínuo e especializado, constitui hipótese que autoriza a flexibilização da interpretação do rol legal."

No caso, o impetrante apresentou prova pré-constituída do diagnóstico de TEA nível 1 de seu filho, por meio de laudo médico que descreve as dificuldades enfrentadas e indica a realização de terapia pelo método ABA (ID 357766695), bem como a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), emitida no Estado de São Paulo (ID 357766696).

Assim, uma vez comprovado que o filho do impetrante foi diagnosticado com TEA, mostra-se legítima a liberação do saldo do FGTS, ainda que não se trate de hipótese expressamente prevista no artigo 20 da Lei 8.036/1990.

Todavia, não é possível autorizar o saque de valores futuros da conta vinculada ao FGTS, pois o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo no momento da impetração. Por essa razão, não se admite a concessão de ordem de natureza condicional ou voltada a fatos futuros e incertos.

A propósito:

RemNecCiv 5003492-33.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Intimação via sistema Data: 14/11/2025: “MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). POSSIBILIDADE. ROL DO ART. 20 DA LEI No 8.036/90 NÃO TAXATIVO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) O direito ao levantamento do FGTS deve ser analisado sob a ótica da finalidade social do fundo, que visa garantir amparo financeiro ao trabalhador e seus dependentes em situações de vulnerabilidade, incluindo a necessidade de tratamento médico essencial à saúde e qualidade de vida. Inviável, todavia, a autorização para saque de saldos futuros da conta vinculada ao FGTS, pois o mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado no momento da impetração, sendo vedado o deferimento de ordem condicional ou preventiva para eventos futuros e incertos."

Por fim, a opção pela modalidade saque-aniversário não impede o levantamento do saldo do FGTS no caso de grave enfermidade do titular da conta ou de seu dependente, conforme preceitua o artigo 20-A, § 2o, II, da Lei 8.036/1990.

Em que pese o impetrante tenha optado pela modalidade saque-aniversário, com alienação fiduciária do saldo do FGTS (ID 353011001), o supracitado normativo permite o levantamento do saldo depositado em conta, com a execução antecipada da dívida, nos termos do artigo 20, incisos XI, XIII e XIV, da Lei 8.036/1990, e do artigo 7o, caput e § 2o, da Resolução no 958/2020, do Conselho Curador do FGTS.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

ApelRemNec 5002991-03.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, Intimação via sistema Data: 29/05/2023: “FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 20 DA LEI 8.036/1990. ROL NÃO EXAUSTIVO. DOENÇA DO ESPECTRO AUTISTA. SAQUE ANIVERSÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...). 4. A opção pela modalidade saque-aniversário não impede levantamento do saldo de FGTS, no caso de grave enfermidade do titular da conta ou dependente, conforme preceitua o artigo 20-A, § 2o, II, da Lei 8.036/1990. Ademais, em que pese haver alienação fiduciária na conta, supracitado normativo permite igualmente o levantamento do saldo depositado em conta com execução antecipada da dívida, nos termos de seu artigo 20, XI, XIII e XIV, e do artigo 7o, caput e § 2o, da Resolução 958/2020, do Conselho Curador do FGTS. (...).”

RemNecCiv 5012795-23.2023.4.03.6338, Rel. Des. Fed. HERBERT DE BRUYN, Intimação via sistema Data: 31/07/2024: “MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO. ARTIGO 20 DA LEI No 8.036/1990. ROL NÃO TAXATIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SAQUE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. (...). 5. É possível o levantamento do saldo constante da conta vinculada do FGTS, observada a execução antecipada da dívida, consoante art. 7o, §2o, da Resolução 958/20 do Conselho Curador do FGTS. Precedentes desta 1a Turma. (...).

Portanto, é possível o levantamento do saldo constante da conta vinculada do FGTS, observada, contudo, a execução antecipada da dívida, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Resolução 958/20 do Conselho Curador do FGTS.

Registre-se, por fim, que fica prejudicado o pedido de tutela de urgência diante do julgamento de mérito do recurso.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e dou provimento à apelação para determinar a execução antecipada da dívida, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. REMESSA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação e remessa necessária de sentença em mandado de segurança no qual se pleiteia o saque do FGTS para custear tratamento de dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, tendo a sentença concedido a segurança com restrição decorrente de alienação fiduciária do saldo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a liberação do FGTS para tratamento de dependente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não prevista expressamente no art. 20 da Lei 8.036/1990; e (ii) saber se a existência de alienação fiduciária do saldo impede o levantamento integral, inclusive com execução antecipada da dívida, bem como a possibilidade de saque de valores futuros.

III. Razões de decidir

3. O rol de hipóteses de saque do FGTS previsto no artigo 20 da Lei 8.036/1990 possui natureza exemplificativa, admitindo interpretação extensiva em razão da finalidade social do fundo.

4. A comprovação do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do dependente, com necessidade de tratamento contínuo, autoriza a liberação excepcional do saldo do FGTS.

5. Não se admite autorização para saque de valores futuros, por ausência de direito líquido e certo no momento da impetração.

6. A opção pelo saque-aniversário não impede o levantamento do FGTS em caso de doença grave do titular ou de dependente.

7. A existência de alienação fiduciária não obsta o saque, sendo possível a execução antecipada da dívida para viabilizar a liberação do saldo.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária desprovida. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O rol de hipóteses de saque do FGTS previsto no art. 20 da Lei no 8.036/1990 é exemplificativo, admitindo interpretação extensiva em razão da finalidade social do fundo. 2. É possível a liberação do FGTS para custeio de tratamento de dependente com Transtorno do Espectro Autista, mediante comprovação da necessidade médica. 3. Não se admite autorização para saque de valores futuros em mandado de segurança. 4. A existência de saque-aniversário e de alienação fiduciária não impede o levantamento do FGTS, sendo cabível a execução antecipada da dívida para liberação do saldo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 8.036/1990, arts. 20, 20-A, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS, art. 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 10.486/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 30.08.2011; TRF3, ApCiv no 5011516-03.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 23.03.2026; TRF3, RemNecCiv no 5003492-33.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14.11.2025; TRF3, ApelRemNec no 5002991-03.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 29.05.2023; TRF3, RemNecCiv no 5012795-23.2023.4.03.6338, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e dar provimento à apelação para determinar a execução antecipada da dívida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão